Tribunal: CARF
Processo: 13210.000212/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13210.000212/2007-48
ACÓRDÃO
2102-003.605 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/08/2002
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIOS SANÁVEIS. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO.
As irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas e de
outras informações constantes dos autos, é possível caracterizar a
existência de grupo econômico de fato pela combinação de recursos ou
esforços para a consecução de objetivos comuns.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF 210.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário para manter a responsabilidade solidária da
empresa Brasileira Indústria e Comércio Ltda.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.605 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13210.000212/2007-48
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira instância,
que julgou a Impugnação procedente em parte.
O crédito previdenciário lançado é referente às contribuições para a Seguridade
Social correspondentes a parte dos segurados empregados, incidentes sobre a remuneração paga
ou creditada aos mesmos e apuradas com base em folhas de pagamento e GFIP - Guia de
Recolhimento do Findo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
O Ministério Público foi comunicado da ocorrência em razão de a empresa não ter
efetuado o repasse da contribuição previdenciária, o que configura crime de apropriação indébita
contra a Seguridade Social, art. 168-A do Código Penal.
A partir do exame da documentação apresentada pela SOLUCAO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - ME, bem como por meio de outras informações obtidas em diligências,
verificou-se a formação de um GRUPO ECONÔMICO DE FATO, denominado GRUPO ULIANA.
Foram arroladas como corresponsáveis solidárias pelo crédito previdenciário, as
empresas:
a) FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA;
b) FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA;
c) FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA;
d) BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;
e) D'AMAZÓNIA INÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;
f) COQUEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; e
g) FRIGORÍFICO PARAGOMINAS S/A.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.605 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13210.000212/2007-48
3
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório da Decisão de Notificação no 12.401.4/0213/2005 (fls. 345 a 368), que teve a seguinte
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
PREVIDENCIÁRIO.
INTIMAÇÃO.
SANEAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL COMPLEMENTAR. OBSERVÂNCIA DO PERÍODO DO MPF. RETIFICAÇÃO.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADO. CONTRIBUIÇÃO NÃO RECOLHIDA.
O comparecimento do contribuinte notificado supre a falta ou irregularidade da
intimação dos atos processuais.
Os vícios processuais que não estejam elencados no art. 31, da PT/MPS/520/2004,
permitem o saneamento da falta, nos termos do art. 32, da mesma portaria.
Não cabe a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal Complementar quando
da confecção de Relatório Fiscal e Relatório de Corresponsáveis Complementar.
A não emissão pelo AFPS de MPF para todo período do lançamento obriga a
Administração Pública a promover a retificação do lançamento, a fim d excluir
período não abrangido pelo MPF.
Se no exame da documentação apresentada pela notificada, bem como através
de outras informações obtidas em diligências, a fiscalização constatou a formação
de grupo econômico de fato, não há como negar a legitimidade do procedimento
fiscal que arrolou as empresas componentes do grupo e seus sócios como sendo
corresponsáveis pelo crédito previdenciário lançado.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados a seu
serviço, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE.
Cientificada do acórdão, a empresa D'AMAZONIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
responsável solidária, interpôs Recurso Voluntário (fls. 391 a 394) tempestivo, mas não efetuou o
depósito integral de que trata o parágrafo 1° do Art. 126 da Lei n°8.213/91, na redação da Lei
n°9.639/98. Alegou, em síntese, que:
1) para ocorrer a desconsideração da pessoa jurídica, seria necessário
a comprovação da existência de vinculação formal e material no
processo de formação de cada ato mercantil, o que não foi
provado;
2) inexiste prova concreta de formação de grupo econômico entre a
defendente e as demais empresas arroladas, que demonstre o
vínculo hierárquico ou de controle ou de dependência;
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.605 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13210.000212/2007-48
4
3) A FRIPAGO e a D'AMAZONIA possuem sedes em uma mesma
edificação horizontal, utilizada por diversas empresas do mesmo
ramo de atividade, e possuem autonomia e personalidade jurídica
própria. Não existe identidade de objetos sociais. A FRIPAGO
dedica-se a prestação de serviço de abate, enquanto a
D'AMAZONIA é voltada para a comercialização dos produtos de
abate, fato comprovado por notas fiscais, realizado por contrato de
terceirização;
4) Com relação a empresa COQUEIRO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
esta funciona como entreposto, empório ou depósito para
comercialização de produto de qualquer procedência e não apenas
do recorrente. Ademais, não existe qualquer prova de grupo
econômico quanto as empresas SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO
LTDA e outras mencionadas no relatório dos auditores fiscais;
5) Não possui relevância jurídica para demonstrar o vínculo do grupo
econômico as seguintes alegações: (a) o sobrenome Uliana, apesar
de possuir como sócios Adilson Sodré Uliana e Duciomar Maria
Uliana; (b) o descompasso entre o capital da empresa e sua intensa
movimentação financeira; e (c) assunção de passivo trabalhista
decorrida de decisão judicial trabalhista, que possui outra
configuração jurídica;
6) Insubsistente para a configuração de grupo econômico a sucessão
trabalhista, pois tem essas suas peculiaridades, estabelecendo
normas protetivas e específicas dessas relações;
7) O lançamento seria nulo, bem como o complementar, visto que
não foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal Complementar,
para que fossem realizadas pelo auditor fiscal as modificações
constantes no relatório fiscal complementar.
Ao final, a recorrente pugna para que o Recurso Voluntário seja conhecido e
provido, reconhecendo a improcedência e nulidade do Auto de Infração.
Cientificada do acórdão, a empresa SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
interpôs Recurso Voluntário (fl. 409), intempestivo (fl. 392), sem apresentar fatos novos. Fez mera
referência àqueles já apresentados na peça de Impugnação. Não foi efetuado o depósito integral
exigido na época.
Inicialmente, foi negado seguimento aos recursos por serem considerados
intempestivos e desertos. (fls. 426)
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.605 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13210.000212/2007-48
5
A empresa BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA consegui deferimento de
pedido de liminar em Mandado de Segurança n° 2007.39.00.007972-0, impetrado na JUSTIÇA
FEDERAL DE 1a INSTÂNCIA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ. — 5a VARA, com suspensão da
exigibilidade dos créditos noticiados na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD no
35.525.726-2 e nos autos dos Autos de Infração — AI n.o 35.510.061-4 e 35.510.011-8, até o
julgamento final do processo judicial n° 2007.39.00.07972-0.
A sentença proferida no Mandado de Segurança supramencionado, transitou em
julgado reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante ao seguimento e apreciação pelo
Conselho de Recursos da Previdência Social — CRPS (atualmente CARF) dos recursos voluntários
interpostos administrativamente relativos aos créditos tributários em discussão. (fl. 526).
Este é o breve Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Procedo a análise do recurso voluntário interposto em cumprimento à sentença
proferida no âmbito do Mandado de Segurança n° 2007.39.00.007972-0, impetrado na JUSTIÇA
FEDERAL DE 1a INSTÂNCIA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ. — 5a VARA, interposto por BRASILEIRA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, que reconheceu direito líquido e certo da impetrante ao
seguimento e apreciação pelo Conselho de Recursos da Previdência Social — CRPS (atual CARF).
Preliminar
Regularidade do Procedimento Fiscal
A recorrente alega a existência de irregularidades no procedimento fiscal capazes
de tornar nulo o ato administrativo.
Primeiramente, a recorrente contesta o ato administrativo utilizado para sanar
incorreções e omissões encontradas Notificação original, tais como:
(a) período abrangido pelo lançamento;
(b) inclusão da contribuição previdenciária prevista no artigo 22, inciso III, da Lei n°
8.212/91;
(c) exclusão do texto que faz menção à cobrança de contribuição decorrente da
comercialização de produto rural quando adquirido de produtor rural pessoa jurídica;
(d) inclusão na relação de corresponsáveis, das pessoas físicas e jurídicas vinculadas
e o grupo econômico; e
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.605 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13210.000212/2007-48
6
(e) intimação de todas as empresas integrantes do grupo econômico.
Pois bem, à luz do art. 60 do Decreto n° 70.235/82, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, existe possibilidade de saneamento de vícios considerados sanáveis, como foi
o caso.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
A Lei n° 9.784/99, que regulou o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal, em seu art. 55, previu a hipótese de convalidação de atos administrativos
defeituosos, permitindo, assim, o saneamento do ato administrativo.
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretem lesão ao interesse público
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração
Conforme verificado, eventuais incorreções e omissões podem ser sanadas desde
que não prejudiquem ou caracterizem cerceamento de defesa.
De acordo com os autos, ficou comprovado que houve ciência e reabertura de
prazo para manifestação do sujeito passivo, abrindo a oportunidade de rebater quaisquer
alegações que entendesse indevidas. Respeitou-se os princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório.
Foram exatamente os princípios reguladores do processo administrativo tributário
da oficialidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que motivaram a
realização de diligência e para saneamento das omissões e incorreções existentes.
Tanto o Relatório Fiscal quanto o Relatório de Corresponsáveis-CORESP
Complementar foram encaminhados aos recorrentes regularmente.
Quanto ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n° 00019710 fls. 29), emitido
em 30/09/2002, cuja ciência pelo contribuinte ocorreu em 04/10/2002, com prazo de execução
até 20/12/2002, foi emitido em conformidade com o que determina o parágrafo único do art. 34,
do Decreto n° 3.969/2001.
Ficou comprovado que o procedimento fiscal realizado foi corretamente e
precedido de emissão de MPF, entregue em cópia ao contribuinte para ciência, não havendo
qualquer dispositivo que anule o combatido lançamento.
Também não deve prosperar o argumento de nulidade da Notificação por não ter
sido emitido o Mandado de Procedimento Fiscal Complementar — MPF-C, conforme prevê o art.
10, do Decreto n° 3.969/2001.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.605 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13210.000212/2007-48
7
Após o encerramento da ação fiscal, no prazo autorizado no MPF, houve tão
somente o saneamento do processo administrativo, dada a existência de problemas considerados
sanáveis.
A existência de incorreções e omissões no Relatório Fiscal e no Relatório de
corresponsáveis, é passível de correção, por nova emissão de documentos devidamente saneados
e enviados à autuada com reabertura do prazo de defesa.
Não houve emissão de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
complementar como alega a requerente, portanto não houve violação ao princípio da unicidade
do lançamento.
Diante dos fatos, não ficou demonstrado que a fiscalização agiu com
discricionariedade ou infringiu os princípios consagrados no art. 2° da Lei n° 9.784/20001.
Ante o exposto, não cabe razão à recorrente.
Mérito
Caracterização de Grupo Econômico
A recorrente alega que a decisão de primeira instância deve ser reformada no que
tange à caracterização de Grupo Econômico, sobretudo devido a inexistência de interesse comum
nos fatos geradores que balizaram os autos de infração emitidos contra o sujeito passivo.
Porém, é possível que a Fiscalização caracterize a existência de Grupo Econômico de Fato
desde que fique configurada a combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos
comuns.
Quanto à constituição e caracterização do grupo econômico, no presente caso, a
fiscalização fez o enquadramento baseada nas informações constantes no Relatório Fiscal (fls. 59 a
66) e do Relatório Fiscal Complementar (fls. 262 a 272), que caracterizou a formação de grupo
econômico e sujeição passiva diante das seguintes situações:
a) as empresas estavam sujeitas a mesma administração contábil, mesmo
departamento de pessoal e jurídico, mesmo endereço, mesmos prepostos,
mesmos sócios, mesma atividade. As referidas evidências estão
corroboradas por cópias de documentos anexados aos autos;
b) o FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA atuava dentro de uma unidade frigorífica
sem nenhum empregado, tanto em Paragominas como em Santa Izabel do
Pará, utilizando todo o contingente da FRIPAGO e de seus colaboradores;
c) A COQUEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA atuava dentro das dependências
da FRIPAGO, utilizado seus equipamentos e salas;

1 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.605 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13210.000212/2007-48
8
d) Houve assunção do passivo trabalhista entre as empresas, uma vez que: (a)
o Frigorífico Paragominas S/A — FRIPAGO assumiu o passivo trabalhista do
Frigorífico Guzerá Ltda; (b) a Brasileira Indústria e Comércio Ltda assumiu o
passivo trabalhista da FRIPAGO em Paragominas; (c) a Solução Indústria e
Comércio Ltda assumiu o passivo trabalhista da FRIPAGO em Santa Izabel do
Pará, sede do Frigorífico Centauro Ltda; (d) a Coqueiro Indústria e Comércio
Ltda assumiu o passivo da filial da FRIPAG0, em Ananindeua; (e) a
D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda assumiu o passivo trabalhista da
FRIPAGO;
e) A empresa FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA, juntamente com a FRIGORÍFICO
PARAGOMINAS, não foram apenas citadas como litisconsortes passivas em
processos trabalhistas, foram também condenadas solidariamente a pagar
as parcelas trabalhistas reclamadas.
A Fiscalização sustenta também que grupo de empresas teria sido criado com um
objetivo social comum, o de abate de reses e sua comercialização era comum entre as empresas, a
saber:
(a) abate e a comercialização de carnes e derivados em Paragominas: Frigorífico
Paragominas S/A, Brasileira Indústria e Comércio Ltda, Frigorífico Simental Ltda e Frigorífico
Guzerá Ltda;
(b) abate e a comercialização de carnes e derivados em Santa Izabel: Solução
Indústria e Comércio Ltda e Frigorífico Centauro Ltda;
(c) abate e a comercialização de carnes e derivados em Ananindeua: D'Amazônia
Indústria e Comércio Ltda; e
(d) distribuição da carne em Belém e municípios vizinhos: Coqueiro Indústria e
Comércio Ltda.
De acordo com o Relatório Fiscal, as empresas tinham o mesmo endereço e, a
saber:
(a) industrialmente, as empresas operavam dentro da unidade frigorífica em
Paragominas, de propriedade da empresa FRIPAGO; e
(b) comercialmente, operavam em Ananindeua, Rodovia Mário Covas, 576, local
onde funcionava a recepção da carne vinda de Paragominas para distribuição
em Belém e municípios vizinhos.
Formavam assim uma cadeia produtiva que ia da compra do gado até a colocação
na carne no mercado.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.605 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13210.000212/2007-48
9
Existem decisões precedentes no âmbito do CARF acerca da caracterização de
Grupo Econômico de Fato em razão da combinação de recursos ou esforços para a consecução de
objetivos comuns, conforme demonstrado pela Fiscalização no presente caso concreto.
Número do processo: 11516.001491/2009-69
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: Mar 26 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/11/2005 a 31/05/2006 GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Os grupos
econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se
configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de
objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas
empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à
Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato. GRUPO ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. As empresas integrantes de grupo econômico
respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas
na legislação previdenciária.
Número da decisão: 9202-007.682
Em relação ao tema Responsabilidade Solidária, existe posicionamento sumulado
do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda instância,
conforme legislação abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Este é o entendimento do CARF acerca do assunto em litígio:
Súmula CARF no 210
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.605 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13210.000212/2007-48
10
Quanto à caracterização do Grupo Econômico, entendo que a Fiscalização bem
demonstrou o entrelaçamento entre as empresas recorrentes, concluindo por se tratar
efetivamente de Grupo Econômico de Fato, pois embora cada empresa tivesse personalidade
jurídica própria, estavam sob a direção, controle ou administração de uma das outras, tinham
objetivos comuns e envidavam esforços para alcançá-los, inclusive assumindo passivos umas das
outras.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.

Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
presente Recurso Voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 541
DF CARF MF
Original